Tribunal: TCU
Processo: 029.815/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9886/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.815/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caique Clemente Goncalo Portazio de Carvalho (XXX.247.727-XX); Claudio Fernando Borges Nery (XXX.870.452-XX); Cleiton Oliveira da Silva (XXX.781.317-XX); Fernando da Silva Goncalves (XXX.596.247-XX); Gabriel Aurelio Alves Dias Magalhaes (XXX.833.417-XX); Joao Pedro Vieira Pereira (XXX.877.477-XX); Joao Victor Goulart de Oliveira Matos (XXX.034.897-XX); Josielson Vianna dos Santos (XXX.667.397-XX); Pablo de Melo Coelho (XXX.897.297-XX); Renan Gomes de Araujo Ferreira (XXX.423.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.